Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDILENE SELES SILVA apontando como autoridades coatoras o Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o Sr. PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, insurgindo-se contra ato ilegal consubstanciado na violação do edital regulador do certame, notadamente na nota atribuída à resposta dada pela impetrante à questão de no. 57 da prova objetiva tipo A. Em suas razões, a impetrante sustenta, em singela síntese, que a questão de no. 57 da prova tipo A do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas) é nula, porque cobra um conteúdo não previsto no edital regulador do certame, notadamente acerca da súmula 07/2018 do TARF/DF, que foi cobrada na prova objetiva, muito embora já estivesse cancelada quando da publicação do edital de abertura do concurso público, violando, pois, o princípio da vinculação ao edital e da boa-fé objetiva. Requer a concessão da ordem impetrada, inclusive liminarmente, visando anular a questão no 57 da prova tipo A para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Código 103), com a consequente elevação da nota da impetrante, e proceda com a sua reclassificação no certame. Preparo recolhido (ID 48409327). É o breve relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, quem deverá figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em questão, em que se discute nulidade/revisão de questão de prova em concurso público. Pretende a candidata impetrante, no presente “mandamus”, anular questões de prova de concurso público e, consequentemente, a atribuição dos pontos respectivos e sua reclassificação no certame. Na inicial, indicou como autoridades coatoras o Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o Sr. PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Com efeito, e nos termos do Edital regulador do certame (ID 48409314), verifico que o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES atua no concurso em questão como órgão executor do certame, por delegação (item 1.1). Consta no aludido Edital, ainda, que “18.12. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.” No particular, a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que, "constatada a ilegalidade da não concessão da pontuação da questão anulada, a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse" (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2013, DJe 16/4/2013). E ainda: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Cabe à entidade contratada para administração do concurso público o cômputo dos pontos da prova de títulos e o exame de eventual recurso administrativo. 2. Insurgindo-se a impetrante contra ato de atribuição da Fundação CESGRANRIO, o Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência não deve figurar como autoridade coatora. 3. É legítima para integrar o polo passivo do mandamus a autoridade que atue como executora direta da ilegalidade atacada. Precedentes. 4. Recurso especial provido, para reconhecer a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora." (REsp 993.272/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2009, DJe 29/6/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATO DE ATRIBUIÇÃO DO CESPE. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é aquela que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Judiciário. 2. A simples homologação do resultado da primeira fase, elaborada e corrigida pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, não tem o condão de torná-lo responsável pela correção das questões e fixação dos gabaritos. Precedentes. 3. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental. 4. Recurso desprovido." (AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. No caso, cabe ao Centro de Seleção e Promoção de Eventos (CESPE) elaborar as questões da prova do concurso e julgar os respectivos recursos administrativos. II. Insurgindo-se o mandado de segurança contra ato de atribuição do CESPE/FUB (conteúdo de questão de concurso em contraste com normas do edital), o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso não deve figurar como autoridade coatora. III. Além da manifestação acerca do mérito do mandamus por parte da autoridade apontada coatora, exige-se, para fins de aplicação da “teoria da encampação”, vínculo hierárquico imediato entre aquela autoridade e a que deveria, efetivamente, ter figurado no feito. IV. In casu, não existe relação de hierarquia entre o e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso e o CESPE/FUB. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS 24.116/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2008, DJe 2/6/2008.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PRECEDENTE. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. 1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo. 2. Consoante o Edital 1/2004-MAPA, de 23 de abril de 2004, a Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, Fundação de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica - NCE, é a responsável pela execução do Concurso Público para Provimento do Cargo de Fiscal Federal Agropecuário. Por conseguinte, compete-lhe a elaboração das provas, correção das questões, análise dos recurso, fixação dos gabaritos e divulgação da lista de aprovados. 3. O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, embora tenha homologado o resultado final do certame, não é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas, formuladas na primeira fase. Precedente. 4. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil" (MS 10.070/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 26/9/2005.) Sem embargo, o fato de o Secretário de Estado mencionado na inicial do writ haver supervisionado a execução do concurso público em questão não tem absolutamente nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção da prova, análise dos recursos administrativos e reclassificação no certame. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” do Sr. Secretário de Estado apontado na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, EXTINGO o processo em relação à mencionada autoridade, devendo a impetração prosseguir tão somente quanto à autoridade coatora remanescente, qual seja, o Sr. PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Em consequência, por não ser a parte impetrada remanescente umas das autoridades coatoras elencadas no art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impende que se reconheça a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o presente writ. DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer e decidir o presente mandamus e remeto os autos para redistribuição a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. P. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator